Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. SUPOSTA RENÚNCIA POR PARTE DO QUERELANTE. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA OFERECIDA APENAS EM DETRIMENTO DE QUEM ESCREVEU MENSAGENS SUPOSTAMENTE OFENSIVAS E POSTERIORMENTE AS ENVIOU A JORNALISTAS. PUBLICAÇÃO DAS MENSAGENS EM SITES JORNALÍSTICOS. CONTEÚDO INFORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA PELO FATO DE NÃO TER HAVIDO A INCLUSÃO DOS JORNALISTAS COMO QUERELADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. O Código de Processo Penal prevê como princípio a indivisibilidade da ação penal privada, ao dispor que “a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá” (art. 49 do CPP). O princípio da indivisibilidade da ação penal privada “faz com que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigue o processo de todos”, de forma que “nada obriga o ofendido a deduzir a ação penal, mas, se o fizer, deverá ingressar contra todos” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, Ed. Método, Pg. 272).
2. A premissa para que se caracterize a ofensa a tal princípio é que o autor deixe de propor a ação em detrimento de todos aqueles que concorreram para a consumação do delito, isto é, de todos os autores do crime imputado na queixa. Se os delitos foram direcionados tão somente contra aquele que escreveu as mensagens consideradas ofensivas e posteriormente enviou tais mensagens a jornalistas, não há como supor ocorrência de renúncia por parte do querelante pelo fato de a ação não ter sido também proposta contra aqueles que publicaram as mensagens em sites jornalísticos.
3. O trancamento da ação penal pela via o habeas corpus, em virtude da existência de alguma causa de extinção da punibilidade, somente se mostra possível em caso de ilegalidade manifesta. Se o juiz da causa recebeu a queixa-crime, entendendo não ser possível a conclusão a respeito da ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada naquele momento, diante da necessidade de aprofundamento probatório referente à amplitude dos supostos crimes e da caracterização de possíveis autores, não há caracterização de coação ilegal patente.
4. Ordem denegada.